Tribunal: CARF
Processo: 10830.904246/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904246/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.787 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COIM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na
impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a
consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à
matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92/99) interposto em face do v. acórdão
de e-fls. 129/142, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls. 02/06,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904246/2008-07
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904246/2008-07

aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF CAMPINAS às e-fls. 46,
que, diante da inexistência do crédito, não homologou a compensação objeto do PER/DCOMP
22412.66385.221204.1.3.04-6204.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurado em 31/03/2002, no valor
original de R$ 77.215,97, objeto da Declaração de Compensação — DCOMP n°
22412.66385.221204.1.3.04-6204, transmitida em 22/12/2004, para extinção de débitos no
valor principal de R$ 83.470,46.
Em 29/08/2008 o interessado foi cientificado de despacho decisório de não-
homologação das compensações, atestando que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP
(fl. 45). Isto porque o DARF de R$ 140.340,44, recolhido em 30/04/2002, estava integralmente
alocado ao débito, também de CSLL, declarado para o período de 31/03/2002, no valor de R$
140.340,44.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seus advogados e procuradores,
protocolizou a manifestação de inconformidade de fls. 01/05, em 30/09/2008, juntando os
documentos de fls. 06/35, e apresentando, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de
direito:
• Afirma que utilizou valores relativos a estimativas que superaram os valores
efetivamente devidos a título de IRPJ e CSLL apurados ao final do período base. E, muito
embora a Instrução Normativa SRF n° 21/97 dispensasse a apresentação de qualquer
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904246/2008-07

requerimento, após ter informado a compensação na DCTF correspondente, entendeu por bem
“formalizá-la" — perante os sistemas da Receita Federal -, por meio do programa eletrônico
PER/DCOMP, introduzido pela Instrução Normativa 323, de 24/04/2003
• Esta, portanto, a razão da declaração apresentada em 22/12/2004, visando apenas
cientificar o Fisco Federal da compensação dos créditos e débitos de CSLL realizada no
passado, à qual se seguiu a retificação da DCTF correspondente, para indicação do número do
PER/DCOMP correspondente
• Assevera que na decisão recorrida entendeu-se que o crédito utilizado na DCOMP já
estaria vinculado à uma outra compensação feita pela Peticionaria e, por isso, não restaria
qualquer crédito passível de utilização, e discorda desta conclusão, pois o recolhimento está
vinculado à compensação aqui tratada.
• Afirma que embora esse procedimento sequer fosse necessário, a Peticionaria agiu
de total boa-fé, no sentido de informar as autoridades fiscais da compensação de créditos e
débitos de CSLL efetivada no passado, época em que ainda não havia a declaração de
compensação eletrônica.
• Destaca, ainda, que o encontro de contas foi considerado como efetuado em
22/12/2004, desconsiderando-se a compensação desde antes informada em DCTF, e assim
fazendo incorrer encargos moratórios até o envio da declaração eletrônica.
• Defende, assim, que a compensação seja efetivamente considerada como declaração
de compensação desde a data da respectiva transmissão da DCTF, sendo incabível qualquer
encargo legal pela insuficiência de créditos confrontados.
• Pede o processamento da manifestação de inconformidade, com conseqüente
suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como o julgamento de procedência para
cancelamento do despacho decisório e reconhecimento integral do crédito, para a devida
extinção do débito tributário objeto da compensação.
• Requer, por fim, que todos os avisos e intimações referentes ao presente processo
administrativo sejam dirigidos ao advogado infra-assinado.
A autoridade preparadora, constatando que o débito compensado superava o crédito
informado na DCOMP, elaborou representação para prosseguir na cobrança da parcela
excedente, e encaminhou estes autos para julgamento com suspensão da exigibilidade apenas
dos débitos cobertos pelo direito creditório em litígio.
Em 10/11/2009 a DRF/Campinas informou que o interessado foi favorecido com
liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2009.61.05.014842-8, a qual
suspendeu a exigibilidade dos débitos que superavam o crédito aqui em litígio, bem como
determinou que esta DRJ realizasse o julgamento da manifestação de inconformidade aqui
ofertada no prazo de 60 (sessenta) dias.

4.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2002
COMPENSAÇÃO.
DATA DE EFETIVAÇÃO. A partir de 01 de outubro de 2002 a compensação, ainda que entre
tributos de mesma espécie, somente é formalizada mediante a apresentação de Declaração de
Compensação - DCOMP.
ALEGAÇÃO DE ESTIMATIVA RECOLHIDA A MAIOR. PAGAMENTO VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
AUSÊNCIA DE PROVA. Cabe ao contribuinte anexar à impugnação as provas documentais
referentes aos fatos por ele alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904246/2008-07

5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 92/99, com
base nos argumentos assim resumidos:
 informou o tipo de crédito de forma equivocada no PER/DCOMP, tendo em
vista que o qualificou como "Pagamento Indevido ou a Maior", ao invés da
correta qualificação “Saldo Negativo de CSLL"; e
 um equívoco no preenchimento fez com que o pagamento a maior não restasse
demonstrado na correspondente DIPJ. Com efeito, quando do preenchimento
da Ficha 17, linha 38, a Recorrente deveria ter informado o pagamento de R$
140.340,44, acima mencionado, uma vez que foi efetivamente recolhido,
conforme anexo comprovante de arrecadação.

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO
7.Em apertada síntese, a Recorrente limita suas razões recursais à abordagem de
dois aspectos: (i) teria cometido erro ao informar o direito creditório no PER/DCOMP, tendo em
vista que qualificou o crédito a compensar como "Pagamento Indevido ou a Maior", ao invés da
correta qualificação “Saldo Negativo de CSLL"; e (ii) equívoco no preenchimento fez com que o
pagamento a maior não restasse demonstrado na correspondente DIPJ, pois quando do
preenchimento da linha 38 da ficha 17, deveria ter informado o pagamento de R$ 140.340,44.
8.Por ocasião da apresentação da MI de e-fls. 02/06, a Recorrente apresentou os
argumentos bem resumidos pelo relatório da r. decisão recorrida, a saber:
 Afirma que utilizou valores relativos a estimativas que superaram os valores
efetivamente devidos a título de IRPJ e CSLL apurados ao final do período
base. E, muito embora a Instrução Normativa SRF n° 21/97 dispensasse a
apresentação de qualquer requerimento, após ter informado a compensação na
DCTF correspondente, entendeu por bem “formalizá-la" - perante os sistemas
da Receita Federal -, por meio do programa eletrônico PER/DCOMP,
introduzido pela Instrução Normativa 323, de 24/04/2003
 Esta, portanto, a razão da declaração apresentada em 22/12/2004, visando
apenas cientificar o Fisco Federal da compensação dos créditos e débitos de
CSLL realizada no passado, à qual se seguiu a retificação da DCTF
correspondente, para indicação do número do PER/DCOMP correspondente
 Assevera que na decisão recorrida entendeu-se que o crédito utilizado na
DCOMP já estaria vinculado à uma outra compensação feita pela Peticionaria
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904246/2008-07

e, por isso, não restaria qualquer crédito passível de utilização, e discorda
desta conclusão, pois o recolhimento está vinculado à compensação aqui
tratada.
 Afirma que embora esse procedimento sequer fosse necessário, a Peticionaria
agiu de total boa-fé, no sentido de informar as autoridades fiscais da
compensação de créditos e débitos de CSLL efetivada no passado, época em
que ainda não havia a declaração de compensação eletrônica.
 Destaca, ainda, que o encontro de contas foi considerado como efetuado em
22/12/2004, desconsiderando-se a compensação desde antes informada em
DCTF, e assim fazendo incorrer encargos moratórios até o envio da
declaração eletrônica.
 Defende, assim, que a compensação seja efetivamente considerada como
declaração de compensação desde a data da respectiva transmissão da DCTF,
sendo incabível qualquer encargo legal pela insuficiência de créditos
confrontados.
 Pede o processamento da manifestação de inconformidade, com conseqüente
suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como o julgamento de
procedência para cancelamento do despacho decisório e reconhecimento
integral do crédito, para a devida extinção do débito tributário objeto da
compensação.
 Requer, por fim, que todos os avisos e intimações referentes ao presente
processo administrativo sejam dirigidos ao advogado infra-assinado.

9.Cumpre observar, portanto, que as alegações deduzidas pela Recorrente no RV
não foram desenvolvidas na MI, revelando clara inovação recursal.
10.Nesse contexto, em se constando que a Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso, sob pena de se validar a
reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa
ao princípio da devolutibilidade do apelo, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
11.Ademais, à luz do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, “Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
12.Vale dizer, a impugnação inaugura o processo administrativo fiscal, sendo o
momento em que o contribuinte deve apresentar todas as razões de defesa, não se admitindo que,
na fase recursal, deduza argumentos não apresentados anteriormente, ressalvadas as hipóteses
legalmente previstas.
13.Na medida em o RV versa exclusivamente sobre questões não abordadas na
MI, apesar de ser tempestivo e atender aos demais requisitos legais de admissibilidade, não há
como dele conhecer.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904246/2008-07

DISPOSITIVO
14.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 191
DF CARF MF
Original